Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-19.2016.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.755.171-96 (RECORRENTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), VARELLA & OLIVEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 24.956.302/0001-04 (RECORRIDO), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), RIBEIRO COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME - CNPJ: 05.672.672/0001-67 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AR ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO A NATURA COSMÉTICOS S/A - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por Natura Cosméticos S/A em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos na origem. Em síntese, busca a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da expedição da citação, a fim de que a Recorrente seja regularmente citada para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.

2.

Da análise detida dos autos, constata-se que a reclamada não foi efetivamente citada da presente demanda, uma vez que o AR (id. 40628626) expedido para comparecer à audiência de conciliação, constou o endereço declinado na inicial, qual seja, Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 490, Vila Mogilar – 08.773.490 – Mogi das Cruzes - SP, cuja correspondência foi recebida em 12/01/2018.

3.

Portanto, imperioso o reconhecimento da nulidade da citação, eis que o mandado foi encaminhado ao endereço que não corresponde àquele pertencente à empresa reclamada.

4.

Não ocorrida a citação válida, os atos processuais subsequentes são nulos de pleno direito, eis que avançam sobre a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como sobre pressuposto de existência da relação jurídica processual.

5.

Sentença desconstituída apenas em relação a Recorrente Natura Cosméticos S/A.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Tania Maria da Silva Ribeiro em face de AVON COSMÉTICOS LTDA e NATURA COSMÉTICOS S/A em razão da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito originado mediante fraude. Instruído o feito, a MM. Juíza de origem decretou a Revelia da Natura Cosméticos S/A e proferiu sentença de parcial procedência com a condenação de cada Reclamada do pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Iniciado o cumprimento de sentença, a demandada
AVON COSMÉTICOS LTDA
realizou o pagamento da obrigação, oportunidade em que foi requerida a expedição de alvará para liberação dos valores (Id nº 40628689).

Por sua vez a
NATURA COSMÉTICOS S/A
apresentou embargos à execução sustentando a nulidade da sentença de origem, uma vez que a citação ocorreu em endereço totalmente diverso daquele onde exerce suas atividades, bem como do endereço cadastrado nos órgãos oficiais.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos à execução por considerar válida a citação realizada, determinando, assim, o prosseguimento da execução.

Irresignada, a Natura Cosméticos S/A apresentou Recurso Inominado da decisão de rejeitos os embargos à execução. Em síntese, busca a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da expedição da citação, a fim de que a Recorrente seja regularmente citada para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020